Tribunal: TJDFT
Processo: 0745302-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0745302-93.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto cuja questão de fundo versa sobre a possibilidade de incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria dos professores, relativamente ao período anterior à vigência da Lei Distrital n. 654/94, que instituiu a gratificação. Ocorre que sobre o objeto do presente recurso foi reconhecida divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais deste Tribunal, dando origem ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0701020-81.2020.8.07.9000. Ao admitir o referido incidente houve determinação de sobrestamento dos feitos relativos à matéria tratada nos seguintes termos: “E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. (...)”. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência anotado. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ Relatora